Tribunal: TJBA
Processo: 8134986-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8134986-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALAN VITOR MARQUES DA SILVA e outros

Advogado(s): DEFNSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS.
LEI PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, CP).
CONCURSO DE AGENTES.
DOIS RÉUS.
TESE DE UM DOS RÉUS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL EVIDENCIADA. PREJUÍZO. ACOLHIMENTO. NÃO APROVEITAMENTO AO CORRÉU.
APELAÇÃO DO CORRÉU.
DOSIMETRIA. ESCORREITA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELO PROVIDO E OUTRO DESPROVIDO.

1. Inaugurando o inconformismo recursal, a Defesa de André Leandro dos Santos Gomes pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante negativa do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

2. Da análise dos autos, verifica-se que findada a instrução do feito (01/12/2023) e apresentada as derradeiras alegações finais (16/12/2023), mas antes de prolatada a hostilizada sentença, nos próprios autos da ação penal, a Defesa requereu a instauração do incidente de insanidade mental (24/01/2024), instruindo o pedido com cópia do Laudo de Exame de Sanidade Mental do Apelante, assinado em 12/12/2023, realizado nos autos ação penal (nº 8022695-85.2023.8.05.0001) que tramita na 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, cujo fato deu-se em 12/11/2022. No Laudo, o
expert
consignou que o
“Periciando é portador de dependência química por múltiplas substâncias CID-10 F19.2, CID 10-F70 retardo mental leve”
e concluiu que na época dos fatos (12/11/2022), o acusado era inimputável.

3. Portando, a toda evidência, apesar de o Laudo não prestar como prova para constatação da inimputabilidade penal em razão da diferença razoável de tempo entre os fatos delitivos e a natureza transitória da patologia de dependência química, o registro de que o acusado é portador de retardo mental leve, cuja natureza é de caráter permanente, é o suficiente, no mínimo, para gerar dúvida razoável quanto à higidez mental deste e autorizar a instauração do incidente pleiteado.

4. Comporta registrar que a forma pela qual o pedido de incidente de insanidade mental foi protocolado, qual seja, nos próprios autos da ação penal, em desconformidade com as normas do CNJ, por si só, não pode conduzir o indeferimento do pleito, mesmo porque, em relação ao referido incidente, a legislação processual penal autoriza, inclusive, que seja instaurado de ofício.

5. Ademais, a despeito da discricionariedade do magistrado, insta pontuar que as suas impressões subjetivas sobre o estado de saúde mental do acusado formada durante o interrogatório judicial não pode sobrepor ou ilidir dúvidas razoáveis evidenciadas por perito oficial, ainda que se refira a outro processo.

6. Noutras palavras, uma vez existente a dúvida razoável quanto a plena capacidade do acusado, como na hipótese, faz-se necessário a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 da Lei Adjetiva.

7. Assim, diante da constatação de cerceamento de Defesa, a nulidade da sentença condenatória do réu ANDRÉ LEANDRO DOS SANTOS GOMES é medida que se impõe, restando, assim, prejudicada a análise das demais teses recusais.

8. No que se refere à Apelação do correu Alan Vitor Marques da Silva, a valoração desfavorável da circunstância do crime não pode se dar por elementos inerentes ao tipo penal, devendo, em verdade, se basear em elementos concretos que elevam a gravidade ínsita ao crime. No caso concreto, o fato de o roubo ter sido praticado à luz do dia, em praça pública, contra policial - fato esse de conhecimento do acusado – notoriamente eleva a gravidade concreta do crime, por se tratar de circunstância que merece maior censura e, por consequência, elevação da pena base.

9. Na terceira fase, havendo a participação de três pessoas na ação delitiva, número acima do limite para incidência da majorante do concurso de pessoas, plausível a elevação da fração acima do mínimo legal. Precedente do STJ.

10. Diante do quanto esgrimido, voto no sentido de conhecer dos recursos para DAR PROVIMENTO AO APELO DE ANDRÉ LEANDRO DOS SANTOS GOMES, para, apenas em relação a este, declarar a nulidade da sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja instaurado incidente de insanidade mental, em observância ao disposto no art. 149 do CPP, bem como seja analisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do 316, parágrafo único, do CPP. Em continuidade, voto para NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE ALAN VITOR MARQUES DA SILVA, mantendo inalterada a combatida sentença condenatória em seu desfavor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8134986-28.2023.8.05.0001,
oriunda

da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, tendo como apelantes
ALAN VITOR MARQUES DA SILVA e ANDRÉ LEANDRO DOS SANTOS GOMES
e, como apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DE
ALAN VITOR MARQUES DA SILVA e
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO DE ANDRÉ LEANDRO DOS SANTOS GOMES
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR